Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-20.2021.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000810-20.2021.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE SINELMO LIMA SOUZA DE MENEZES

Advogado(s)
:
ADRIANO NUNES BOMFIM

APELADO: JOSE ANTONIO MARTINS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ROSIANE DE LIMA LUNA RODRIGUES, ANTONIO AUGUSTO SOUZA DIAS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itajuípe, que extinguiu a ação de reintegração de posse sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva dos réus.

O apelante sustenta ser herdeiro de Vilma Celeste Lima de Souza, inventariante do espólio de Nilda de Souza Lima, bem como alega que os apelados ocupam irregularmente o imóvel litigioso.

Afirma que os apelados possuem posse autônoma sobre o bem, o que lhes conferiria legitimidade passiva para a demanda possessória.

Os apelados, em contrarrazões, defendem a manutenção da sentença, argumentando que atuam apenas como meeiro e trabalhador temporário, sem posse autônoma sobre o imóvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os apelados possuem legitimidade passiva para responderem à demanda possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.198 do Código Civil define detentor como aquele que exerce a posse em nome de outrem e em cumprimento de suas ordens ou instruções, não possuindo, portanto, a posse autônoma necessária para figurar no polo passivo da demanda.

Os documentos dos autos demonstram que os apelados exercem a posse do imóvel exclusivamente em nome de Nadja Lima de Souza Pólvora, real possuidora do bem, na qualidade de meeiro e trabalhador temporário, sendo, portanto, meros detentores, conforme o disposto no art. 1.198 do Código Civil.

A jurisprudência dos tribunais reafirma que atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, afastando a legitimidade passiva de detentores em ações possessórias. Precedentes:

TJ-SC, Apelação n.º 5040517-15.2021.8.24.0023, rel. Alex Heleno Santore, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 30-07-2024.

TJ-SP, AC n.º 1000282-16.2016.8.26.0663, Rel. Mauro Conti Machado, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 05/05/2022.

Assim, considerando que os apelados não possuem posse autônoma sobre o imóvel, a extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Não possui legitimidade passiva para a ação de reintegração de posse aquele que exerce a posse em nome de terceiro, na condição de mero detentor, nos termos do art. 1.198 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 485, VI

Código Civil: art. 1.198

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SC, Apelação n.º 5040517-15.2021.8.24.0023, rel. Alex Heleno Santore, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 30-07-2024.

TJ-SP, AC n.º 1000282-16.2016.8.26.0663, Rel. Mauro Conti Machado, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 05/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000810-20.2021.8.05.0119
da
Comarca de
Itajuípe (
BA), apelante
José Sinelmo Lima Souza de Menezes
e apelado
s
JOSE ANTONIO MARTINS DE SOUZA
e
JOAO ALVES DE ASSIS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .